Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-72.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência, prejudicado o pedido de remoção do vídeo pela plataforma, que já tinha sido removido antes do recebimento da citação – Insurgência contra parte da sentença que condenou a ré ao fornecimento de dados de perfis de pessoas que emitiram comentários na publicação removida – Pedido genérico deduzido pela autora, que sequer

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência, prejudicado o pedido de remoção do vídeo pela plataforma, que já tinha sido removido antes do recebimento da citação – Insurgência contra parte da sentença que condenou a ré ao fornecimento de dados de perfis de pessoas que emitiram comentários na publicação removida – Pedido genérico deduzido pela autora, que sequer apontou detidamente as URLs dos perfis alegadamente desrespeitosos – Necessidade de ordem judicial expressa para possibilitar a quebra do sigilo de dados dos usuários nas redes sociais – Inteligência dos dispositivos do Marco Civil da Internet - Recurso provido.